Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-50.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente, trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade.
2. Se a parte apelante não se desincumbiu do ônus de combater os fundamentos da sentença, conforme preceitua o princípio da dialeticidade, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
3. Apelação não conhecida.